Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-15.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000518-15.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROQUE ARFELI - CPF: 116.488.729-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA N.o 793, DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. A obrigação requerida, no entanto, é de alto custo e complexidade e, portanto, deve ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Município de Brasnorte
contra a sentença de ID. 148511810, que comporta reexame necessário, proferida pelo
Juízo da Vara Única de
Brasnorte
, MT,
que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face
do Estado de Mato Grosso

e

Município de
Brasnorte
, MT, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e confirmou a liminar concedida no ID. 148511793
.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que a obrigação de fornecer os medicamentos deveria ser atribuída apenas ao Estado de Mato Grosso,
tendo em vista que, os medicamentos, como já informado, não pertencem à lista do RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) e REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)
.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso (ID. 148511814).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e des
provimento do recurso
(ID. 149437197).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Município de Brasnorte

interpôs recurso de apelação (ID. 148511811), pedindo que a condenação seja direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso
.

O Juízo
a quo
julgou a ação procedente, sendo que a parte dispositiva da sentença foi, assim, lançada:

“Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para confirmar a liminar e
determinar aos réus que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizem ao substituído os medicamentos Ginkgo Biloba 80
mg
, Cilostazol 100
mg
, Alopurinol 300
mg
, Diosmina + Hesperidina 900 + 100
mg
, Diosmin creme, Varfarina Sódica 5
mg
, Rosuvastatina Cálcica 20
mg
, Levotiroxina Sódica 25
mcg
e Colecalciferol
,
de forma contínua e por tempo indeterminado, conforme prescrito pela profissional que lhe assiste, sob pena de bloqueio de verbas públicas para a garantia do fornecimento
, conforme descrito na receita médica original apresentada, a ser atualizada a cada 03 (três) meses. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários sucumbenciais, por isenção legal.

Sentença publicada e registrada digitalmente.

Intimem-se.

Na hipótese de descumprimento,
certifique-se
e
remeta-se
, imediatamente, ao
CEJUSC SAÚDE
, independentemente de nova conclusão.

Decorrido o prazo legal para a interposição de recurso, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da remessa necessária (CPC, art. 496, I).

Brasnorte, datado e assinado digitalmente.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito”

É cediço que, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE HOME CARE — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO – NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste.(N.U 0014997-38.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)”.

Ademais, verifica-se que o juízo
a quo
se baseou no direito à saúde de todos os cidadãos e o dever dos entes públicos em garanti-lo, com base nos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

Pelo que se colige dos autos, a parte autora necessita dos medicamentos
“
Ginkgo Biloba 80
mg
, Cilostazol 100
mg
, Alopurinol 300
mg
, Diosmina + Hesperidina 900 + 100
mg
, Diosmin creme, Varfarina Sódica 5
mg
, Rosuvastatina Cálcica 20
mg
, Levotiroxina Sódica 25
mcg
e Colecalciferol”
.

Assim tornou-se exigível pela requerente a prestação à saúde, motivo pelo qual está correta a sentença, tendo a magistrada agido em total acordo com os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – TRATAMENTO NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE - CUSTEIO TODO TRATAMENTO QUE SE FIZER NECESSÁRIO - URGENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS - DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O procedimento/tratamento indicado a paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATOGROSSO. Comprovada a hipossuficiência da assistida da Defensoria Pública e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.” (...) (N.U 1004088-07.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)
”.

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARATO TÉCNICO E MÉDICO ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CARDIOPEDIATRIA EM UTI NEONATAL – CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). (N.U 0029353-44.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020
)”.

Além disso, a despeito da responsabilidade solidária existente entre os entes da federação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição da competência, conforme definido pelo tema n.o 793, do STJ. Assim posiciona-se a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO. HIPOSSUFICIENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE. SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE COMPETENTE.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento do tratamento em questão, de modo que a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe, devendo apenas ser direcionado o cumprimento ao ente competente (ESTADO DE MATO GROSSO).

(N.U 1001658-87.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022
)”.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, em reexame,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, o direcionamento da obrigação deveria ter sido abordado no âmbito do recurso do Município.

No entanto, se fez em reexame que, entretanto, não muda o resultado prático da demanda.

Dessa forma, ressalvo o meu ponto de vista e acompanho a eminente Desembargadora Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023